Tribunal: STF
Processo: ARE 1321061
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. DOIS TURNOS. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A 8 HORAS DIÁRIAS MEDIANTE NORMA COLETIVA. INVALIDADE (DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 423 DO TST E A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 360 DA SBDI-1 DO TST). Não merece ser provido agravo de instrumento que visa a liberar recurso de revista que não preenche os pressupostos contidos no art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 33).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II, XIII e XXII; 7°, XIII, XIV e XXVI; e 170 da mesma Carta, sob o argumento de que o recorrido não tem direito às horas extras pleiteadas, porquanto não trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, mas sim em dois turnos alternantes de trabalho.
    Alegou-se que o Tribunal de origem desconsiderou a norma coletiva, validamente firmada com o sindicato da categoria, o que implicou afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal estabelecido no Tema 152 da Repercussão Geral.
    Afirmou-se, ainda, que o Tribunal Superior do Trabalho editou a Orientação Jurisprudencial 360 sem qualquer amparo em lei, apoiado tão somente em precedentes nos quais não foi demonstrado o eventual dano decorrente dos turnos alternantes de trabalho discutidos nestes autos.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Ressalvado o art. 7°, XIV e XXVI, da Constituição, os demais dispositivos arguidos não foram prequestionados. Dessa forma, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário, dado que as alegadas violações ao texto constitucional não foram apreciadas no acórdão recorrido. Outrossim, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa trilha, refiro o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    No mesmo sentido, indico o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho, amparado em sua jurisprudência e no acervo probatório dos autos, assim dirimiu a controvérsia em análise:
    “A corte a quo consignou que o reclamante trabalhou em sistema de revezamento quinzenal ou semanal de dois turnos, das 6h às 15h48min e das 15h48min à 1h09min, reconhecendo a existência de labor em turno ininterrupto de revezamento e o labor habitual aos sábados. Em decorrência, a instância colegiada pronunciou a invalidade da norma coletiva e o direito do autor de receber as horas excedentes à 6.ª diária como extras.
    De fato, a condição essencial para o reconhecimento do regime de turno ininterrupto de revezamento é o desempenho das atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno. Assim, o reclamante faz jus à jornada prevista no art. 7.º, XIV, da Constituição Federal, ao teor da Orientação Jurisprudencial 360 da SBDI-1 do TST, abaixo transcrita:
    TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. DOIS TURNOS. HORÁRIO DIURNO E NOTURNO. CARACTERIZAÇÃO. DJ 14.03.2008
    Faz jus à jornada especial prevista no art. 7°, XIV, da CF/1998 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.
    Por sua vez, esta Corte firmou entendimento, consubstanciado na Súmula 423, segundo o qual é válida a negociação coletiva que prevê a majoração da jornada para turnos ininterruptos de revezamento, desde que limitada a 8 horas diárias, nos seguintes termos:
    TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 169 da SBDI-1) Res. 139/2006 – DJ 10, 11 e 13.10.2006)
    Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras.
    Essa conclusão não é desnaturada em razão da destinação do período excedente para compensação do sábado não trabalhado, afinal isso implicaria admitir a extrapolação do limite máximo diário para a prorrogação da jornada em turnos ininterruptos.
    Não bastasse, a Corte de origem registrou o trabalho habitual do reclamante aos sábados” (págs. 8-9 do documento eletrônico 33).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do acordo coletivo, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Ademais, a apreciação da alegada ofensa à Constituição não prescinde da reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turno ininterrupto de revezamento. Previsão em norma coletiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.277.406-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TURNO ININTERRUPTO E JORNADA EXCEDENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, das cláusulas do acordo coletivo e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.171.468-AgR-Segundo-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais” (ARE 1.182.367-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma controvérsia ora em análise, cito ainda as seguintes decisões: ARE 1.195.609-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.172.505-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.182.692-AgR-segundo-ED-EDv-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.166.869-ED-ED/MG, de minha relatoria.
    Por fim, quanto à pleiteada aplicação do art. 611-A da CLT ao caso dos autos, observo que o Tribunal de origem afastou sua incidência na espécie, tendo em vista a impossibilidade de retroação da aludida norma para atingir atos praticados antes do início de sua vigência, conforme o art. 5°, XXXVI, da Constituição.
    Esse fundamento, todavia, não foi impugnado pelo recorrente, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a aplicação da Súmula 284/STF. Nesse sentido, indico o ARE 707.117-AgR/MG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa segue reproduzida:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 
    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei).
    Com a mesma orientação, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJEITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
    1. É ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido.
    2. As razões recursais apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.098.401-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator